Tribunal: TJPA
Processo: 0913957-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913957-46.2023.8.14.0301

APELANTE: ALLAN FREITAS FERREIRA

APELADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E TOKEN PELO CORRENTISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo bancário, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por fraude decorrente de engenharia social, na qual o correntista forneceu voluntariamente dados pessoais e código de autenticação (token) a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite excludentes, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso concreto, restou confessado na narrativa da peça vestibular e B.O. registrado perante autoridade policial pelo demandante que a fraude ocorreu mediante engenharia social, com fornecimento voluntário de dados e token pelo próprio correntista, circunstância que caracteriza culpa exclusiva da vítima.
5. A fraude não decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, configurando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade do banco.
6. Inaplicável a Súmula 479 do STJ, porquanto não se trata de fortuito interno relacionado à atividade bancária, mas de evento externo decorrente da atuação de terceiros fora do ambiente operacional da instituição que induziram a vítima a erro, sem qualquer falha no sistema de segurança do banco. Os golpistas não invadiram o sistema bancário, mas sim obtiveram as informações diretamente do correntista, que as forneceu voluntariamente, ainda que enganado.

7. Ausente ato ilícito imputável ao banco, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0913957-46.2023.8.14.0301), movida por
ALLAN FREITAS FERREIRA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“... Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC, julgo procedente a Ação intentada para 1) Declarar a nulidade do empréstimo no BANPARACARD de R$ 44.499.29 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) vinculado à operação nº 4879133, realizado no dia 27/11/2023, incidente em sua conta corrente de Nº 0007288395, em 100 (cem) parcelas no valor de R$ 2.881,35 (dois mil oitocentos e oitenta e um real e trinta e cinco centavos) bem como a declaração de inexistência de débito referente ao referido empréstimo; 2) condenar o Requerido a indenizar o Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais referentes às parcelas descontadas indevidamente de sua conta e vinculadas ao empréstimo fraudulento, com a dobra legal, acrescidas de juros e correção monetária a partir da data da ocorrência do dano, ou seja, 27/11/2023; 3) condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se juros moratórios de 1%a.m desde a data da citação válida, ou seja, 11.03.2024, corrigindo-se, ainda, os valores pelo INPC a partir da data de publicação desta decisão, até a efetivação do pagamento sofridos. Em face da sucumbência, condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% do valor da condenação atualizado.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação de empréstimo consignado, consequentemente a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos morais, materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessidade de manifestação da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

O Demandante defende ter sido vítima de um golpe aplicado por estelionatários que se passaram por funcionários do Banco do Estado do Pará; afirma que em ligação telefônica, o golpista teve acesso à sua conta e contraiu um empréstimo de R$ 44.499,29 no BANPARACARD Operação nº 4879133, realizado no dia 27/11/2023, para ser descontado em sua conta corrente de Nº 0007288395, em 100 (cem) parcelas no valor de R$ 2.881,35 cada, e ainda afirma que o golpista retirou da conta da requerente a quantia de o valor de R$ 34.775,98. Busca a anulação do empréstimo e a restituição em dobro dos valores
descontados indevidamente,
além da condenação do Banco ao pagamento da importância de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais.

O Juízo proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial.

O Banpará, em seu apelo, defendeu a contratação do empréstimo, tratando-se de operações realizadas pelos canais digitais, mais especificamente, o Internet Banking, além de apontar a confissão pelo consumidor do fornecimento de dados a terceiros.

Pois bem.

Ressalto, primeiramente, que ainda que revel, ante a intempestividade da contestação, cabe ao autor a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido.

Da leitura da exordial, verifica-se que o demandante assim informou:

“4. DOS FATOS No dia 27/11/2023 o requerente acessou o site do Banpará para baixar sua conta do cartão de crédito como costumeiramente fazia.
Porém, nesse site oficial do Banpará apareceu uma mensagem diferente para digitar apenas o cpf e completar um cadastro. O requerente digitou seu cpf, pois estava em um site oficial do Banpará e depois baixou sua conta normalmente. Porém, não deu mais nenhuma informação, pois não houve mais solicitações. Contudo, alguns minutos depois recebeu uma ligação de uma funcionária do Banpará, por meio do telefone oficial do Banpará (300-44444).

A suposta funcionária após se identificar e afirmar que a ligação estava sendo gravada divulgou diversas informações pessoais e bancárias do requerente, com a finalidade de ganhar credibilidade. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SEU NOME, SUA AGÊNCIA, NÚMERO DE CONTA, CPF E ATÉ A ÚLTIMA TRANSAÇÃO EM SUA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ FEITA POR PIX.
Logo após ganhar sua confiança, ela solicitou o número token, para evitar o bloqueio da conta, o requerente pensando se tratar de uma funcionária do Banpará forneceu esse número,
afinal, a funcionária tinha todos os dados pessoais e bancários do requerente, afastando toda e qualquer desconfiança. Passado dois dias, na noite de 29/11/2023, o requerente percebeu que havia algo errado em conta bancária, pois tinha um valor depositado na mesma R$ 8.185,12 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais e doze centavos) e, sua conta estava bloqueada. No dia seguinte, 30/11/2023 foi até a sua agência bancária e descobriu que na data de 27/11/2023, houve um empréstimo bancário no valor de R$ 44.499.29 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), foram realizadas diversas transferências eletrônica em dinheiro em sua conta bancária neste mesmo dia, totalizando o valor de R$ 34.775,98 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais noventa e oito centavos), desse montante, resta em conta o valor de R$ 8.224,02 (oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos), que os falsificadores não sacaram. O requerente foi até a sua agência bancária e, comunicou o fato para seu gerente, após o funcionário investigar a origem da movimentação bancária, descobriu que a referida quantia é fruto de um empréstimo BanparaCard, que fora feito em nome do requerente. Operação nº 4879133, realizado no dia 27/11/2023, para ser descontado em sua conta corrente de Nº 0007288395, em 100 (cem) parcelas no valor de R$ 2.881,35 cada, (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), com o vencimento da primeira para 25/01/2024, sendo que o total do valor a ser pago ao final deste empréstimo é de R$ 288.135,00 (duzentos e oitenta e oito mil e cento e trinta e cinco reais.” (ID nº 25225183)

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelo Apelado (ID nº 25225188), a narrativa se agra ainda mais, ao verificar informação de que o correntista recebeu ligação do número de atendimento do Banpará para atualizações cadastrais e informou dados pessoais e códigos pensando estar falando com funcionário da instituição bancária.

Da leitura dos fatos narrados na peça vestibular, percebe-se que foi o autor/apelado, ludibriado por estelionatários, quem forneceu os dados bancários, inclusive o token necessário para permitir o acesso dos criminosos no sistema do banco requerido.

Embora seja incontroverso que o recorrido foi vítima de golpe, não se pode atribuir responsabilidade ao banco apelante pelo ocorrido, pois a fraude se deu por meio de engenharia social, com a participação involuntária da própria vítima, que forneceu seus dados pessoais e senha aos golpistas.

Infelizmente, tal situação, por mais sensível seja, não há como reverter nesta via processual, nem como cobrar do Banpará reparação por prejuízos que não causou. De igual modo, não há como reputar responsabilidade ao Banco, pois não houve conduta concorrente do requerido/apelante no evento danoso experimentado pelo autor/correntista, eis que todas as autorizações e liberações foram fornecidas pela própria vítima.

Salta aos olhos, a falta de cautela do consumidor que não se certificou acerca da veracidade das falas ou identidade da pessoa com quem tratava. Entendo que não se pode atribuir ao Banpará o fato de que o consumidor agiu sem a cautela necessária, não se certificando a respeito da veracidade e idoneidade do telefonema que recebeu.

Repita-se a aplicação do golpe partiu de canais completamente alheios à atuação comercial do requerido, derivando exclusivamente de aplicativo de ligação telefônica - ambiente este sabidamente não oficial.

Por tais razões, as melhores oportunidades para evitar a fraude era do autor. Resta perfeitamente delineada a culpa exclusiva do recorrido para os eventos narrados, decorrentes da liberação de acesso à conta sua corrente, através de aplicativo da instituição financeira, mediante autorização e fornecimento de senhas/token.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (STJ, Recurso Especial n.º 1633785/SP, j. 24-10-2017), sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da questão.

Tendo em vista que as transações bancárias decorreram de culpa exclusiva da vítima, isenta-se o estabelecimento requerido da obrigação indenizatória. Nesse contexto, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
[2]
, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Importante destacar que a Súmula 479 do STJ ("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"), não se aplica ao caso concreto, pois trata de fortuito interno, ou seja, fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, como clonagem de cartões, falsificação de documentos ou invasão do sistema bancário. No presente caso, estamos diante de fortuito externo, pois a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, mediante indução da vítima a erro por terceiros, sem qualquer falha no sistema de segurança do banco. Os golpistas não invadiram o sistema bancário, mas sim obtiveram as informações diretamente do correntista, que as forneceu voluntariamente, ainda que enganado.

Por esses motivos, razão assiste ao recorrente, devendo ser reformada a sentença guerreada.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença guerreada, afastando a responsabilidade da instituição bancária apelante, e julgar improcedentes os pedidos do consumidor, invertendo os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. FRAUDE COMETIDA EM ÂMBITO BANCÁRIO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER FORMA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELANTE QUE LIVREMENTE FORNECE INFORMAÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DE EMPREENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5043788-32.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 29-03-2023)"

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO BANCO RÉU. CONSUMIDOR QUE AFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE VIRTUAL PERPETRADO POR FALSÁRIO, QUE OBTEVE ACESSO AOS SEUS DADOS BANCÁRIOS E REALIZOU INÚMERAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM SUA CONTA CORRENTE. TESE REJEITADA. ACESSO, PELO RECORRENTE, A LINK ENVIADO POR TERCEIROS VIA SMS, COM POSTERIOR PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E SIGILOSAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCA AO DEVER DE CAUTELA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, DO CDC). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301541-40.2018.8.24.0092, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 11-08-2022)".

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO . ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) . 2. No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais, senha e acesso ao aplicativo bancário durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco. 3. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco . 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10259070320258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025)

[2]

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Belém, 05/05/2026